Tribunal: CARF
Processo: 11080.904093/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904093/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.761 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PRECONCRETOS ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no. 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904093/2014-21
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
009.395, proferido pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
15577.55596.160710.1.3.02-1465, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2009, no valor total de R$ 84.057,85.
A DRF de Porto Alegre- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 089590283
de e-fls. 80/84, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 84.057,85 Valor na DIPJ: R$ 64.955,23 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 111.007,48 IRPJ devido: R$ 46.052,25. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/08/2014.
PRINCIPAL- R$ 71.005,51 MULTA- R$ 14.201,09 JUROS- R$ 30.326,44”.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte pleiteou que o crédito lançado na PER/DCOMP no valor de R$
84.057,85 seja compensados com os débitos no valor total de R$ 71.005,51.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-009.395/DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
107/112).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (107/112):
“PRECONCRETOS ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede
na Rua Santo Antonio, no. 277, Sala 402, CEP. 90.220-011, Bairro Floresta, no Município
de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 87.144.440/0001-09, vem
respeitosamente, perante este ilustre órgão da administração pública, com fundamento
nos artigos 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em face da decisão exarada pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil, Acórdão no 108-009.395, pelos fatos e fundamentos que seguem.

I- DA TEMPESTIVIDADE

Com base no Art. 33 do Decreto no 70.235/72, proferida a decisão administrativa de
primeira instância, as partes possuem o prazo recursal de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência desta para recorrer através da interposição de recurso voluntário.
Desta forma, como a ciência da decisão ora recorrida ocorrida no dia 24/03/2022, temos
que o prazo final para a apresentação do presente recurso voluntário será o dia
22/04/2022.
Portanto, demonstra-se a tempestividade do presente recurso, razão pela qual o mesmo
deve ser recebido e devidamente processado para, ao final, ser julgado totalmente
provido, homologando a integralidade dos pedidos de compensação ora discutidos.

II- DOS FATOS

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

Trata-se de recurso voluntário que está sendo interposto em face do acórdão no 108-
009.395, exarado pela 22a Turma da Delegacia de Julgamentos da Receita Federal do
Brasil. Tal
decisão
considerou
parcialmente procedente
a
manifestação
de
inconformidade apresentada pela contribuinte em face do despacho decisório que
homologou em parte o seu pedido de compensação.
Em síntese, a contribuinte protocolou declarações de compensação (DCOMP), visando a
homologar crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010 (01/01/2019 A
31/12/2009). Em face deste pedido, a autoridade administrativa emitiu despacho
decisório, conforme excerto abaixo.
(...)
Frente ao cenário equivocadamente posto no despacho decisório, a contribuinte se viu na
necessidade de apresentar manifestação de inconformidade para comprovar o crédito
pleiteado. Entretanto, ao analisar os apontamentos feitos pela ora recorrente, a 22a Turma
decidiu por julgar improcedente.
Nobres conselheiros, a contribuinte não se conforma com o posicionamento defendido
pela autoridade administrativa até o presente momento, uma vez que comprovou em sede
de manifestação de inconformidade que todos os valores requeridos por ela no seu pedido
de compensação se encontram devidos e legítimos. Visando a sensibilizar esta nobre corte
administrativa para que traga justiça aos autos, passa-se a esclarecer os contornos fáticos
que circundam esta demanda e a necessidade de reconhecimento da procedência integral
do pedido de compensação ora analisado.

III- DO MÉRITO

Concluindo o presente recurso, visando a corroborar com toda fundamentação até então
tecida, passa-se a expor os entendimentos administrativos e jurisprudenciais sobre a
temática em tela. Preliminarmente, vale ressaltar que este egrégio conselho administrativo
possui diversos julgados em casos similares ao presente no sentido de reconhecer o
direito creditório do contribuinte em relação à saldo negativo de IRPJ.
A título de exemplo, colaciona-se abaixo alguns trechos do voto vencedor proferido no
processo no 10680.922531/2012-49 pela 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma
Extraordinária.
(...)
Ainda analisando o processo supramencionado, o CARF ressaltou também a
possibilidade da apresentação de nova documentação em sede recursal, tendo em vista a
necessidade de observância dos princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e da efetividade.
(...)
Frente à manifestação do CARF exemplificativamente mencionada, destaca-se que é
entendimento consolidado deste conselho a possibilidade de comprovação da retenção de
valores através de documentação hábil, não se restringindo apenas à apresentação dos
comprovantes anuais de retenção da fonte pagadora. Além da menção do posicionamento
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

administrativo, vale ressaltar que, quanto ao ponto, o Poder Judiciário se manifestou
diversas vezes sobre a impossibilidade de exigência de carga tributária que deveria ter
sido recolhida pela fonte pagadora caso o contribuinte tenha recebido os valores já
descontados.
O egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região manifesta em seus julgados
entendimento firme e consolidado em sentido favorável ao pleito da contribuinte.
(...)
Diante dos entendimentos favoráveis tanto das esferas administrativa como judicial,
entende-se como evidente e de necessidade compulsória a reforma do acórdão ora
atacado para que seja reconhecida a integralidade da compensação ora requerida. Tal
pleito recursal se justifica em face da contribuinte ter alcançado as autoridades fiscais
todos os documentos necessários para comprovar a efetivação da retenção da carga
tributária relacionada ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010.

IV- DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer que Vossas Senhorias conheçam e provejam o presente
Recurso Voluntário com os documentos em anexo para reconhecer a integralidade dos
valores requeridos nos pedidos de compensação em questão referentes ao saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2010”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Estimativas Compensadas

Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 84.057,85, correspondente a parcela
não confirmada das estimativas compensadas de IRPJ com saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2009, não homologadas.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado
culminaria na cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente
da estimativa não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro
débito com idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:

Síntese conclusiva

13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança;
Assim sendo o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direitos creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da possibilidade de deferimento da Per/DComp com
base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e
Súmula CARF no. 177, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito
por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904093/2014-21

existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 153
DF CARF MF
Original